Tribunal: TJDFT
Processo: 0720925-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OMISSÃO DOLOSA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: “(i) Condenar o requerido a restituir R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), importância que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do desembolso feito pelo autor e acrescida de juros a partir da citação. (ii) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), importância que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros a partir da publicação da presente sentença. Após o pagamento do valor da condenação, o autor deverá devolver o veículo ao requerido, no estado em que se encontra.”

3. Em suas razões recursais o recorrente alega que a hipótese não é de vício redibitório, visto que o estado ou origem do veículo é de fácil apuração. Requer que o recurso seja conhecido e provido para, reconhecendo a ausência de vício redibitório, reformar a sentença para a manutenção do contrato firmado entre as partes e para afastar a condenação por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela devolução do valor pago sem juros e correção monetária ou, ainda, que seja o recorrido condenado ao pagamento do aluguel dos meses em que se manteve na posse do bem, ante o seu desgaste e depreciação.

4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

5. Preliminarmente, no tocante à condenação do recorrido ao pagamento de aluguel pelos meses em que se manteve na posse do veículo, o pedido não foi formulado anteriormente e não foi debatido durante a instrução processual. Assim, consistindo em inovação recursal, é descabida a sua apreciação nesta instância revisora. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido nesta parte.

6. A relação jurídica é paritária e a controvérsia, vinculada ao fato de que o recorrido não recebeu informação de que o veículo negociado foi objeto de leilão, deve ser solucionada à luz do Código Civil.

7. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373 do CPC).

8. No caso, em 14/04/2023 o autor adquiriu do réu o veículo VW/Fox, pelo preço de R$29.000,00 e, por ocasião da contratação do seguro, tomou conhecimento de que o veículo foi objeto de leilão (ID 51152062; ID 51152069 - Pág. 3). O réu, por sua vez, não apresentou contraprova eficaz às alegações deduzidas pelo autor (art. 373, II, do CPC), no sentido de que prestou informação clara e adequada sobre o veículo negociado. Assim, evidencia-se que ocorreu violação ao princípio da boa-fé objetiva, que impõe a observância de padrões de lealdade, probidade e honestidade ao comportamento dos contratantes.

9. Nesse contexto, constata-se que a causa de pedir eleita pelo autor/recorrido desborda da simples pretensão de reclamar vício redibitório e está imbricada à falta de boa-fé do alienante, configurando hipótese de vício de consentimento na declaração de vontade do autor/recorrido quanto ao negócio jurídico celebrado.

10. No vício redibitório o erro é objetivo, incidindo sobre a coisa que possui um vício oculto, de modo que o fundamento repousa na obrigação que o alienante tem legalmente de garantir ao adquirente o uso da coisa, desafiando a interposição das ações edilícias. Já no caso do vício de consentimento, o erro é subjetivo, opera-se na própria manifestação da vontade e rende ensejo à ação anulatória (Acórdão 618579, 20110111133322APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2012, publicado no DJE: 20/9/2012. Pág.: 263).

11. Assim, configura-se que a ocultação da informação de que o veículo negociado foi oriundo de leilão constitui vício, conduta dolosa, porquanto a omissão foi determinante para convencer o adquirente, ou seja, eivada de má-fé.

12. Destarte, a omissão dolosa determina a anulação do negócio e a devolução do valor pago, correspondente a R$29.000,00, para o retorno das partes ao estado anterior. Diferente do alegado pelo recorrente, a correção monetária representa mera recomposição do poder de aquisição da moeda e os juros moratórios são devidos por força legal (artigos 406 e 407, do CC).

13. Quanto ao dano moral, a situação não pode ser tratada como mero transtorno do cotidiano, porquanto a omissão dolosa do réu/recorrente extrapolou o âmbito obrigacional e feriu atributos da personalidade do autor/recorrido, legitimando a indenização extrapatrimonial. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se suficiente para garantir a reparação e evitar o enriquecimento ilícito. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada. Por conseguinte, merece ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido inicial, embora por fundamento diverso.

14. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. Na parte conhecida, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por fundamento diverso.

15. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.